Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705608-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CHIANCA DECORACOES EM GERAL LTDA - EPP, VALDENIL CHIANCA RODRIGUES, VERALUCIA ALVES DE LIMA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL (credor) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714419-82.2018.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora para desconstituir o imóvel penhorado. No presente agravo de instrumento, o agravante afirma que não foi provado que o imóvel penhorado é bem de família. Sucessivamente, afirma que deve ser penhorado bem de família de valor vultoso. Com efeito, verifica-se que na impugnação à penhora o agravante não apresentou alegação de que pode ser mantida a penhora de bem de família de valor vultoso (ID 177228127 e ID 180507705, autos de origem). Desse modo, a decisão agravada sequer se manifestou acerca da referida questão, ante a ausência de pedido do credor. Assim sendo, ao que tudo indica, a possibilidade de penhorar bem de família em virtude do seu valor vultuoso, trata-se de inovação recursal. Desse modo, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento parcial do recurso, diante da supressão de instância. Determino ao agravante, ainda, que junte as declarações de imposto de renda anexadas pelos devedores e marcadas como sigilosas nos autos de origem, pois não estão disponíveis para visualização por esta Relatora. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora